Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-61.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004318-61.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (APELANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (APELANTE), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (APELANTE), ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA - CPF: 254.422.598-02 (APELADO), THIAGO NASCIMENTO LIMA - CPF: 008.786.761-39 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (ADVOGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TÍTULOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a nota promissória constitui título executivo extrajudicial de promessa pura e simples de pagamento, dotado de cartularidade, literalidade, autonomia e abstração.

Na hipótese, os Apelantes alegam que a escritura pública de compra e venda comprova o recebimento de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Entretanto, além desse documento não constar que tal valor referia-se à notas promissórias, observa-se que foi pago aos vendedores do terreno senhor Ivens João Wagna e não ao Recorrido a quem as notas promissórias foram endossadas.

Os títulos de crédito gozam de autonomia, de modo que, para comprovar sua quitação, necessário registrar anotação correspondente no próprio título, resgatá-lo pelo sacado ou firmar documento hábil a demonstrar, de forma inequívoca, que o pagamento se deu em favor do credor legítimo, com vinculação expressa aos títulos, o que não se vislumbra nos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004318-61.2016.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, ELIAS FARAH
e
SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH

em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos
Embargos à Execução
ajuizado em desfavor de
ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões do Apelo, os Recorrentes alegam que já houve a quitação das notas promissórias, razão pela qual a Execução não deve subsistir.

Em vista disso, pleiteiam a reforma da sentença para a procedência dos pedidos iniciais e que seja aplicada ao Recorrido a sanção constante no artigo 940 do CC/02.

Contrarrazões apresentadas no ID. 14839047.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de abril de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020